Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RÉ PESSOA JURÍDICA. REPRESENTANTE LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de cobrança fundamentada em inadimplemento de instrumento particular de confissão de dívida.
2. Decisão anterior - a sentença julgou procedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
3. Em relação ao pedido recursal para declarar a extinção da fiança apresentada no contrato originário, bem como a nulidade da nota promissória, referida matéria não foi deduzida no Primeiro Grau nem examinada pelo MM. Juiz na r. sentença, portanto, não está devolvida ao Tribunal na presente apelação, art. 1.013, caput, do CPC.
4. A questão em discussão consiste em examinar a nulidade da citação por edital da empresa-ré, cujas tentativas de localização e busca de endereços não foram direcionadas ao seu único sócio e representante legal.
III. Razões de decidir
5. Consoante dispõe o art. 242, caput, do CPC a citação pessoal da pessoa jurídica será feita na pessoa do seu representante legal.
6. As pesquisas realizadas aos sistemas disponíveis ao Juízo de Primeiro Grau obtiveram endereço do sócio anterior, que não era mais o representante legal da empresa-ré, e para cujo endereço foi dirigido o mandado de citação, infrutífero. Portanto, não se poderia considerar que a empresa-ré se encontrava em local ignorado ou incerto, a autorizar a citação editalícia, na forma do 256, inc. II, § 3o, do CPC. Declarada a nulidade da citação por edital e atos subsequentes praticados no processo.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 242, 256 e 1.013.